Tribunal: TJSP
Processo: 2118732-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora que recaiu sobre valor depositado em Juízo, pertencente ao coexecutado e sobre o qual, a agravante (sua ex-esposa) sustenta ter direito à meação – Inviabilidade do exame do tema nesta sede - A participação da agravante sobre as quotas do Fundo de Investimento (quotas que deram origem ao dinheiro depositado em juízo) é assunto que extrapola os limites

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora que recaiu sobre valor depositado em Juízo, pertencente ao coexecutado e sobre o qual, a agravante (sua ex-esposa) sustenta ter direito à meação – Inviabilidade do exame do tema nesta sede - A participação da agravante sobre as quotas do Fundo de Investimento (quotas que deram origem ao dinheiro depositado em juízo) é assunto que extrapola os limites desta execução, por ser ela estranha à relação processual, podendo ser suscitada em ação específica, que é via própria para se analisar se a situação por ela exposta está sob a vigência normativa do art. 1.658 ou numa das hipóteses do art. 1.659 do CC/2002 – Recurso desprovido.